Tribunal: TJMT
Processo: 1014410-58.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014410-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), WILSON DIONISIO GAUNA - CPF: 105.056.101-59 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SAQUES INDEVIDOS E DESFALQUES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida nos autos de Ação de Reparação de Danos Materiais que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, em demanda fundada em alegados desfalques, saques indevidos e má gestão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas irregularidades em conta vinculada ao PASEP; (
ii
) estabelecer se a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1150, firma entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relacionadas a contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos.

A pretensão deduzida na origem não se limita à discussão de índices de correção monetária definidos pela União, mas envolve imputação de falha operacional ao banco depositário, o que atrai sua responsabilidade direta.

A alegação de saldo irrisório decorrente de desfalques e má gestão dos valores depositados enquadra-se na hipótese de responsabilidade do Banco do Brasil prevista na tese repetitiva.

Reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil, afasta-se a competência da Justiça Federal, uma vez que não há necessidade de inclusão da União no polo passivo.

A competência da Justiça Estadual se justifica quando a controvérsia envolve falha na prestação de serviços bancários relativos à gestão de contas do PASEP.

A decisão agravada está alinhada com a jurisprudência consolidada do STJ e com precedentes do próprio tribunal local, inexistindo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos e desfalques. 2. A controvérsia envolvendo falha na prestação de serviço bancário relativa ao PASEP atrai a competência da Justiça Estadual. 3. A aplicação do Tema 1150 do STJ afasta a alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas dessa natureza.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp repetitivo nº 1.951.931/DF, Tema 1150; TJMT, AI nº 1023841-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.10.2024; TJMT, AI nº 1015121-39.2021.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 15.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.

1014410-58.2026.8.11.0000

BANCO DO BRASIL SA X WILSON DIONISIO GAUNA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/
MT, nos autos da
A
ção
de Indenização
nº
.
1018429-35.2025.8.11.0003, que rejeitou as preliminares arguidas pelo ora agravante, além de determinar o prosseguimento da instrução probatória, inclusive com a realização de prova pericial.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada ao argumento de que atua como mero operador do fundo PASEP, não detendo qualquer ingerência sobre a gestão, índices de atualização ou distribuição de valores, os quais são definidos pelo Conselho Diretor vinculado à União Federal.

Aduz sua ilegitimidade passiva para figurar na demanda, bem como a consequente necessidade de inclusão da União no polo passivo, com deslocamento da competência para a Justiça Federal, conforme o Tema 1150 do STJ.

Defende, ainda, que a manutenção da decisão enseja grave lesão, ao compelir a instituição a responder por obrigação que não lhe compete, postulando, ao final, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reconhecer sua ilegitimidade passiva, com a extinção do feito em relação a si ou a remessa dos autos à Justiça Federal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (
ID
358800881
).

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso
(ID
365095398
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual.

OSuperior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto no Tema 1150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

"i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Nesse contexto, aplicando-se o entendimento sedimentado pelo Tema 1.150 ao casoconcreto, considerando que a causa de pedir repousa na subtração indevida e na má gestão dos valores depositados no fundo, não há que se cogitar da ilegitimidade passiva do banco.

No caso concreto, o autor fundamenta seu pedido na existência de um saldo irrisório no momento do saque, alegando que houve desfalques e má gestão dos valores depositados.

Não se trata de mera discussão abstrata sobre índices de correção monetária definidos pela União, mas de imputação de falha operacional ao banco depositário,o que se enquadra perfeitamente na hipótese prevista na tese firmada pelo STJ.

Nesse sentido, a decisão agravada está em consonância com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

Sob a mesma perspectiva, também não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PASEP - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;” (REsp repetitivo n. 1.951.931/DF).

Compete a Justiça Estadual processar e julgar o feito em que se discute a atualização e o pagamento de valores depositados em decorrência do PASEP, por suposta falha na prestação de serviços pelo Banco do Brasil
.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.
(TJMT - N.U 1023841-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 13/10/2024)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ
, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito
.-
(N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DEDIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE19/12/2021)

Assim, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, estando a decisão agravada em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026